Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos da contadoria e determinou a expedição de precatório. A Embargante aponta omissão erro/omissão na elaboração dos cálculos pela contadoria judicial, pois estariam em desacordo com os critérios definidos na decisão de Id 59021017, quais sejam: 1 - data do ajuizamento da ação para cômputo inicial do débito – 19/11/2010 (ID 10334013), com a atualização monetária pelo IPCA-E; e 2 – O termo inicial para a incidência dos juros de mora corresponde à data da citação/notificação da autoridade impetrada – 23/11/2010 (ID 10334020). Requer, assim, o provimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados. A exequente apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos (id. 66264449). A contadoria judicial manifestou-se em id. 67939273. É a suma dos fatos. Decido. Os parâmetros de cálculo do crédito exequendo foram estabelecidos por meio da decisão de id. 59021017 nos seguintes termos: Na Decisão constante no ID 55030280 foi reconhecida a preclusão temporal pela não oposição recursal ao Acórdão, bem como a preclusão consumativa pois os cálculos “foram homologados e discutidos e decididos os temas arguidos”. Todavia, melhor compulsando os autos, verifico que nenhum cálculo, seja da Exequente, da União ou da Contadoria Judicial, foi homologado, sendo oportuno ressaltar que os cálculos deverão observar os parâmetros definidos no v. Acórdão que acolheu parcialmente a impugnação (ID 29553833), cujo voto de minha Relatoria transcrevo: “... A impugnação ao cumprimento de sentença merece parcial provimento. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2017, ao apreciar o Tema 810 da repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n. 870.947 e fixou as seguintes teses: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." Na sequência, o em. Ministro Relator deferiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos pelos entes federativos estaduais até que o Plenário apreciasse o pedido de modulação dos efeitos do acórdão embargado. O referido recurso foi julgado em 03/10/2019, tendo sido desprovido, rejeitando-se o pedido de modulação de efeitos da inconstitucionalidade reconhecida no v. acórdão embargado. Em razão da ausência de especificação pelo Supremo Tribunal Federal do índice a ser aplicado, o Superior Tribunal de Justiça, diante da sua competência infraconstitucional, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.149-MG, no regime do recurso repetitivo, tratou do tema, especificando que para a matéria afeta a servidor público até julho/2001 incidirão juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; de agosto/2001 a junho/2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho/2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. No caso dos autos, como se trata de condenação imposta à Fazenda Pública relacionada à verba a ser percebida por servidor público, para a atualização monetária, os índices devem observar os parâmetros fixados nos julgados referidos. Não há, assim, se falar em vigência do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997 para a atualização de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição do precatório, tendo em vista o que foi decidido no julgamento do RE n. 870.947. Cumpre frisar que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a existência de decisão de mérito proferida em regime de repercussão geral autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES. NÃO CONFERIDA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO RE 870.947/SE. RECURSO ESPECIAL JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). 1. A ausência de publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma não constitui obstáculo processual ao imediato julgamento da causa, com a aplicação da tese fixada em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes 2. Em relação à correção monetária incidente sobre os débitos da Fazenda Pública, a tese definida no Tema 810 do STF (RE 870.947) foi a seguinte: "O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." 3. De acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, "as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.". 4. O Distrito Federal é isento do pagamento das custas. Entretanto, deve restituir as despesas antecipadas pela parte vencedora (artigo 82 §2o do CPC). 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (TJDFT, Acórdão 1225197, 07170688620198070000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 18/12/2019, DJe 31/1/2020). Por outro lado, com relação ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão ao Executado no que diz respeito à necessidade de decréscimo dos juros de mora a partir da citação. Segundo recente julgado do c. STJ, “as parcelas devidas a partir do período compreendido entre a data da citação e a do trânsito em julgado (denominadas vincendas) devem observar as datas dos respectivos vencimentos para que se inicie o cômputo dos juros de mora, pois é desse momento em diante que elas passam a ser exigíveis.” (REsp 1601739/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). Assim, no que tange às parcelas vencidas no decorrer da ação, os juros devem incidir de forma decrescente ou regressiva até a data da citação, sendo chamadas, por isso, de juros regressivos, pois é a partir de seus respectivos vencimentos que se considera exigível a obrigação. Quanto aos efeitos financeiros, cumpre assinalar que o mandado de segurança não se presta a servir de sucedâneo de ação de cobrança de valores pretéritos, conforme já restou assentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no Enunciado 269 de sua súmula – O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança - e Enunciado 271 – Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Com efeito, dispõe o artigo 14, §4o, da Lei no 12.016/2009, que “o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial”. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINARES: INÉPCIA DO RECURSO. ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO PARCIAL. MÉRITO: ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. BASE DE CÁLCULO REAL INFERIOR À PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO DO EXCESSO. CABIMENTO. 1. [...]. 4. Nos termos da Súmula 269 do colendo Supremo Tribunal Federal "O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança", circunstância que inviabiliza a impetração com a finalidade de obter a restituição de valores recolhidos a título de ICMS anteriormente à propositura da demanda. (TJDFT, Acórdão 1191046, 20160111117306APC, Rel. Desa. NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, julgado em 2/8/2019, DJe 12/8/2019). Percebe-se, assim, que os cálculos apresentados pela Impetrante devem ser refeitos, a fim de se adequarem aos parâmetros ora delineados. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, com base no art. 932, V, “a” e “b”, do CPC, para reconhecer o excesso de execução, nos termos da presente decisão. Condeno a Exequente em honorários advocatícios, em percentagem mínima a ser fixada após a liquidação do presente julgado, conforme § 3o do art. 85 do CPC, tendo como parâmetro para sua fixação o valor cobrado em excesso. É o voto.” Portanto, além da inexistência de cálculos homologados nos presentes autos, verifico que foi determinada a incidência dos juros de mora a partir da citação, o que deve prevalecer no caso. Quadra dizer que no v. Acórdão, que rejeitou os embargos de declaração, o pronunciamento do Colegiado ficou restrito aos honorários advocatícios fixados exclusivamente em favor da parte Executada (ID 33283147). À vista do exposto, reconsidero a Decisão constante no ID 55030280 e determino a remessa dos presentes autos à Contadoria Judicial para elaboração de planilha de cálculos em consonância com os seguintes parâmetros fixados no v. Acórdão: 1 – Data do ajuizamento da ação para cômputo inicial do débito – 19/11/2010 (ID 10334013), com a atualização monetária pelo IPCA-E; e 2 – O termo inicial para a incidência dos juros de mora corresponde à data da citação/notificação da autoridade impetrada – 23/11/2010 (ID 10334020). Cumpra-se. Contudo, a contadoria judicial elaborou os cálculos com a inclusão de parcelas remuneratórias anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, em desacordo com a decisão supramencionada. A decisão que homologou referidos cálculos, portanto, deve ser revista, para que outros sejam elaborados em conformidade com os autos. Do exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reformar a r. decisão de id. 63640906 e negar a homologação dos cálculos de id. 60075736. Remetam-se os autos à contadoria judicial para a elaboração de novos cálculos em consonância com os seguintes parâmetros: 1 – Data do ajuizamento da ação para cômputo inicial do débito – 19/11/2010 (ID 10334013), com a atualização monetária pelo IPCA-E; e 2 – O termo inicial para a incidência dos juros de mora corresponde à data da citação/notificação da autoridade impetrada – 23/11/2010 (ID 10334020). Intimem-se. Cumpra-se. Após o retorno dos autos da contadoria, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, observada a dobra legal para a Fazenda Pública. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator